Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e os documentos juntados, evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima e descumpriu medidas protetivas de urgência.

2. Tendo em vista ter o Juízo a quo reconhecido a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os delitos, não há interesse recursal defensivo na pretensão relacionada ao reconhecimento da mesma atenuante.

3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é de ser deferido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e levando-se em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher por razões do sexo feminino), e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), por várias vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), ambos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher), às penas de 09 (nove) meses de reclusão e de 05 (cinco) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto para cumprimento das penas, deferir a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).